Tribunal: TJDFT
Processo: 0758521-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL “INSTAGRAM". PERFIL “HACKEADO”. FALHA DO DEVER DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que a condenou ao “ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de mora desde a citação e de correção monetária desde o arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).”. Entendeu o juízo “a quo” que “houve falha na prestação de serviços pela plataforma ao não implementar ferramentas de segurança capazes de impedir ou limitar o acesso fraudulento de terceiro mal-intencionado às informações do usuário e no restabelecimento do serviço.” bem como que “O fato da Autora ter aguardado 10 dias sem que tivesse seu problema resolvido pela Ré que atuou com descaso a todo momento, extrapola o mero dissabor e acarretou desordem na vida familiar do Autor.”.
3. Em razões recursais, alega o recorrente que não houve falha de segurança, não havendo que se falar em falha na prestação dos serviços. Afirma que “os fatos têm origem em ato mal-intencionado de terceiro, evidenciando que a conclusão mais razoável ao caso é pela culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, inc. II, do CDC).” Assevera, ainda, que “A jurisprudência pátria tem decidido pela ausência de responsabilidade do provedor de aplicações de internet, haja vista a ocorrência de fato de terceiro que não se confunde com falha na segurança do Provedor de Aplicações do Instagram.”. Aduz que “, como a recorrida recuperou a sua conta administrativamente, não restam dúvidas quanto à segurança do serviço prestado pelo Facebook Brasil e requer a reforma da sentença.”. Quanto aos danos morais, afirma que “caberia à recorrida ter comprovado quais foram os danos morais causados e pelos quais ora pretende reparação (art. 373, I do CPC), o que não consta da Petição Inicial. Os fatos aqui narrados refletem, quando muito, mero dissabor do cotidiano.”.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58521451)0.
5. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor e suas prerrogativas, como a inversão do ônus probatório, a plena reparação dos danos e a responsabilidade civil objetiva da empresa prestadora de serviços (artigos 6o, VI e VIII e 14, "caput", do CDC).
6. A controvérsia consiste na responsabilidade civil do provedor de aplicações de internet, vinculado à rede social “Instagram”, pelos danos morais suportados pela recorrida, em decorrência do acesso indevido de terceiro ao perfil cadastrado na plataforma, com tentativa de aplicação de golpes.
7. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ( Lei no 13.709/2018, com redação dada pela Lei n.o 13.853/2019), assim dispõe: "Art. 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo pelo qual é realizado; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado."
8. Nota-se que a fragilidade da segurança do sistema do recorrente permitiu a ocorrência da prática ilícita, não tendo a recorrente adotado as medidas necessárias para a proteção dos dados pessoais de acessos não autorizados pela recorrida (art. 6o, VII, da LGPD).
9. No caso, o recorrente não comprovou culpa exclusiva da usuária, porquanto não demonstrou qualquer conduta da recorrida que pudesse ter sido a causa determinante da invasão de sua conta (art. 373, II, do CPC e art. 14, §3o, II, CDC). Ademais, as empresas fornecedoras do serviço respondem pelo risco da modalidade contratual eleita.
10. Nos termos do art. 14, § 1°, II, do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.
11. Assim, por força da teoria do risco do negócio ou atividade, fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, o recorrente deve reparar os danos causados (art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990).
12. O serviço prestado pelo recorrente foi desidioso, inoperante e frustrou legítima expectativa da usuária quanto à segurança do objeto contratado, gerando prejuízo passível de indenização (art. 5o, V e X, da Constituição Federal). Com efeito, a conta da usuária foi invadida e o perfil foi utilizado para a aplicação de golpes, inexistindo prova de que a recorrida tenha violado os termos e condições contratados.
13. No que se refere ao valor da condenação, entendo que o valor de R$500,00 fixado atende aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Condeno a recorrente em honorários advocatícios fixados em R$400,00, por equidade, nos termos do 85, § 8o, do CPC.